Tribunal: TJBA
Processo: 8169372-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169372-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAICON SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MONTANTE DE R$ 1.000,00(MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

O apelante interpôs recurso contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador - BA, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de diferença do seguro DPVAT, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com correção monetária e juros de mora.

O juízo de origem fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais, sustentando que o percentual arbitrado é desproporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono da causa, requerendo a fixação do valor em R$ 3.000,00 ou, subsidiariamente, a aplicação equitativa prevista no artigo 85, §8º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa somente é admitido nas hipóteses em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, como na hipótese dos autos, em que a condenação alcançou o montante de R$ 3.375,00.

O valor resultante da aplicação do percentual legal mínimo revela-se manifestamente desproporcional frente ao trabalho desempenhado pela patrona ao longo da demanda, razão pela qual se justifica a fixação equitativa da verba honorária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, notadamente o zelo profissional, a natureza da causa, o tempo de tramitação e a necessidade de se assegurar remuneração condigna ao exercício da advocacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Tese de julgamento:
“Em ações de cobrança de diferença do seguro DPVAT, quando a aplicação do percentual previsto no artigo 85, §2º, do CPC resultar em valor irrisório, admite-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, §2º e §8º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-CE - Apelação Cível: 0216498-50.2020.8.06.0001 Fortaleza, Relator: Des. Carlos Augusto Gomes Correia, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8169372-21.2022.8.05.0001
, apelante MAICON SILVA DE JESUS e apelado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.